Tribunal: STF
Processo: AP 1830
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de LUCIMAR FRANKLIN SOARES DE SIQUEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 08/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a LUCIMAR FRANKLIN SOARES DE SIQUEIRA, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Em 7/8/2024, a defesa do réu informou que “sua genitora, Senhora MARIA AUREA SOARES, nascida em 15/10/1941, veio a falecer em 06 de agosto de 2024, às 16h39, no Município de João Pessoa-PB e será acompanhada em cortejo de João Pessoa-PB a Eusébio/CE”, requerendo autorização de deslocamento.



    Foram informados, ainda, o tempo de deslocamento e o local do velório e sepultamento, nos seguintes termos:



    “O trajeto previsto para deslocamento é de João Pessoa/PB para Eusébio/CE, conforme o seguinte roteiro: 



    Distância: Aproximadamente 663 km



    Tempo estimado de viagem: 9 horas e 17 minutos



    Destino: Jardim Metropolitano / Cemitério e Crematório, Rod. 4º Anel Viário, s/n – Coaçu, Eusébio/CE”



    O pedido é instruído com cópia de declaração do óbito de MARIA AUREA SOARES ocorrido em 6/8/2024, em João Pessoa/PB (eDoc 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou a relação de parentesco com a falecida, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente LUCIMAR FRANKLIN SOARES DE SIQUEIRA, CPF nº 290.018.543-20, pelo período de 72 (setenta e duas) horas, até o município de Eusébio/CE, onde serão realizados o velório e o sepultamento de sua genitora.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca João Pessoa/PB, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, na pessoa de seu advogado constituído.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente